Tribunal: TCU
Processo: 031.052/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15440/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.052/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielle Vilas Boas de Almeida (XXX.501.976-XX); Débora Coelho Duarte (XXX.742.111-XX); Joselita da Assunção Silva (XXX.358.063-XX); Monique Raddatz Reis Vilela (XXX.026.969-XX); Viviane Angélica Florêncio (XXX.579.361-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que adote as medidas cabíveis para assegurar que os empregados admitidos, em especial os que acumulam cargos/empregos públicos, darão integral cumprimento à sua jornada de trabalho.